Tribunal: STF
Processo: ARE 1387937
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que não admitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, assim ementado (eDOC 7, pp. 10/11):



    “ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS PARTICULARES CONSTRUÍDOS EM ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO DE TRENS NO LOCAL HÁ MAIS DE 25 ANOS. AUSÊNCIA DE PERSPECTIVA DE REATIVAÇÃO DA LINHA FÉRREA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À MORADIA. PONDERAÇÃO DE VALORES. APELAÇÕES IMPROVIDAS. 1. Insurgências recursais em face de sentença que julgou improcedente o pedido autoral de reintegração de posse da área esbulhada, bem como demolição das obras irregularmente construídas pelos réus. 2. O caso dos autos refere-se a ação cujo objeto consiste em pedido de reintegração de posse e de demolição de imóveis particulares construídos sobre área non aedificandi. 3. A denominada área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser erguidas construções. Tal limitação tem como objeto resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando ao Poder Público, ou à concessionária do serviço respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias.” 4. Os autos estão devidamente instruídos e não há controvérsias em relação ao fato mais acentuado ao desate deste litígio, qual seja, a ocupação de faixa de domínio ao longo dos trilhos de ferrovia. 5. In casu, há um aparente conflito entre o interesse público da administração em proteger a coletividade de perigos oriundos do fluxo de trens, e o direito à moradia das famílias que residem atualmente na área. 6. Ao se ponderar os valores envolvidos, na busca da solução mais adequada ao caso dos autos, tem-se que o direito à moradia deve prevalecer. Esse entendimento decorre dos seguintes fatos: a) a área de que se pretende reintegrar a posse está desativada há, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) anos; b) observa-se o completo descaso da concessionária para com a ferrovia; c) há o apoio, ainda que indireto, do Município de Taipu/RN, ao realizar obras urbanísticas (pavimentação da rua, por exemplo). 7. Ante a inexistência do tráfego de trens no local, há mais de 25 anos, bem como da ausência de perspectiva de reativação da linha férrea, a área non aedificandi, no caso dos autos, perde sua razão de ser. 8. Reveste-se de irrazoabilidade decisão que determine a desocupação e demolição dos imóveis presentes na área non aedificandi, fundada exclusivamente em regra legal que, na hipótese dos autos, mostra-se totalmente destituída de interesse público. 9. A tese ora firmada não impede que a TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A, em conjunto com o Poder Público, busque alternativas para, diante de uma futura e real reativação da malha ferroviária, conciliar o interesse econômico na exploração desse empreendimento com o amparo do direito à moradia. 10. Manutenção na íntegra da sentença que julgou improcedente a pretensão contida na inicial. 11. Recursos de Apelação improvidos.



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, p. 7).



    No recurso extraordinário, interposto pela FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S/A, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 183, § 3º; e 191, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que (eDOC 17, p. 11):



    “Segundo se depreende da decisão recorrida, em suma, entendeu-se pela improcedência da ação em face das peculiaridades do caso em comento, que fugiriam à regra geral por entender que o trânsito de trens na malha objeto dos autos se encontra totalmente desativado e sem perspectivas de reativação. Contudo, mesmo que o Recorrido tivesse demonstrado seu estado de hipossuficiência e estivessem no local há mais de ano e dia, tais circunstâncias não afastam o caráter precário da posse e a responsabilidade pela desocupação e demolição do imóvel, pois se trata de bem público, insuscetível de usucapião.”



    Por sua vez, o DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no recurso extraordinário interposto também com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta ofensa aos arts. 6º; e 183, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz, que (eDOC 19, p. 7):



    “Qualquer homem médio que analise as circunstâncias que envolvem o caso em tela chegará à conclusão, quase óbvia, de que o imóvel dos recorridos jamais poderia ter sido construído no local em que se encontra. Não só porque o terreno onde ele se situa é um bem público federal, mas principalmente porque a beira de uma ferrovia jamais será um local seguro para uma moradia”



    Sustenta-se, que: (eDOC 19, p. 8)



    “A manutenção do posicionamento adotado pela Corte Regional representaria um total incentivo à realização de construções irregulares às margens das ferrovias momentaneamente paralisadas, contribuindo para agravar ainda mais o grave problema de ausência de ordenação urbana verificado em diversas cidades do nordeste brasileiro.”



    O Tribunal de origem inadmitiu os recursos por entender que “o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional sendo a ofensa à constituição indireta ou reflexa, e por isso seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível.” (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar.



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 7, pp. 3-9):



    “Está-se diante de questão referente a construções alegadas como irregulares em área de trilhos, em faixa de 15 metros de largura, a qual seria afeta por limitação administrativa, área não edificável por questões de interesse público. A denominada área non aedificandi corresponde, em regra, a um espaço de 15 (quinze) metros do limite da ferrovia, na qual não podem ser erguidas construções. Tal limitação tem como objeto resguardar tanto a segurança das pessoas como dos bens trafegáveis no entorno de ferrovias e rodovias, propiciando ao Poder Público, ou à concessionária do serviço respectivo, condições de realizar obras de conservação das vias. Posso à análise dos pontos presentes na apelação interposta pela TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.: II.1 POSIÇÃO LEGAL DO POSTULANTE –POSSE ANTERIOR. Do instrumento contratual de arrendamento, consolidado entre a TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A. e a extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA (fls. 55/63), observa-se que, de fato, àquela foi conferida a responsabilidade pela guarda, segurança, conservação e manutenção dos bens operacionais utilizados na prestação do transporte ferroviário na faixa de domínio da Malha Nordeste. Cabe à referida concessionária promover as medida necessárias, inclusive judiciais, à proteção dos bens arrendados contra ameaça ou ato de turbação ou esbulho. Nesse sentido, "A legitimidade ativa da concessionária Transnordestina Logística S/A decorre exatamente do próprio contrato de concessão firmado com a RFFSA, a quem pertencera a área, até a sucessão pelo DNIT. Evidenciado o interesse direto do ente público ao qual pertencem os bens, ainda que estes sejam geridos por pessoa diversa, mediante autorização, concessão ou permissão, a ensejar a competência do Juízo Federal. (AG 00168657320104050000, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli, TRF5 - Quarta Turma, 28/04/2011)". (AG 00131378720114050000, Desembargador Federal Francisco Barros Dias, TRF5 - Segunda Turma, DJE - Data::26/10/2011 - Página::111.). II.2 FAIXA DE DOMÍNIO DA MALHA NORDESTE – ESBULHO POSSESSÓRIO –PERDA DA POSSE. O art. 4º, III, da Lei nº 6.766/79 prevê a obrigatoriedade da reserva de uma faixa não edificável de quinze metros ao longo das ferrovia, in verbis:



    (...)



    II.3 DA SEGURANÇA DOS APELADOS. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. O caso em deslinde demonstra que há, em tese, o risco à continuidade e à segurança do tráfego ferroviário, bem como riscos diversos aos próprios demandados e suas famílias, oriundos das construções irregularmente erguidas. De outro lado, há o fato de que diversas famílias residem na área da faixa de domínio, as quais ergueram suas moradias, evidentemente em decorrência do completo descaso da concessionária para com a ferrovia. Observa-se que a referida ferrovia não funciona há, aproximadamente, 25 (vinte e cinco) anos. Some-se a esses fatores o apoio, ainda que indireto, do Município de Taipu/RN, ao realizar obras urbanísticas (pavimentação da rua, por exemplo) na localidade onde se encontram os imóveis que se pretende demolir. Surge, assim, um aparente conflito entre o interesse público da administração em proteger a coletividade de perigos oriundos do fluxo de trens, e o direito à moradia das famílias que residem atualmente na área. Ao se ponderar valores, buscando de forma razoável a solução mais adequada ao caso em apreço, tenho que o direito à moradia deve prevalecer. Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves asseveram que a tutela da posse, pela própria relevância do direito de possuir, “deve dar atenção à superior previsão constitucional do direito social primário à moradia (art. 6º da CF –Ec nº 26/01), e o acesso aos bens vitais mínimos hábeis a conceder dignidade à pessoa humana (art. 1º, III, da CF)”. (Curso de direito civil. Reais. v.5. 9.ed. Salvador: Jus Podivm, 2013. p. 75). Por isso, corroboro com o entendimento adotado pelo Magistrado a quo, qual seja:



    (...)



    Ante a inexistência de trânsito de trens no local, bem como da ausência de perspectiva de reativação da linha férrea, a área non aedificandi perde sua razão de ser, não sendo razoável determinar a desocupação e demolição de tais imóveis. 



    (...)



    II.4 DA INDEVIDA INTERPRETAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL. NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM. 



    Conforme acima exposto, diante do conteúdo probatório presente nos autos, não há controvérsia quando a ocupação de faixa de domínio ao longo dos trilhos da ferrovia. Não se desconhece das posições jurisprudenciais firmadas no sentido de que não há se falar em posse de bens públicos, haja vista tratar-se de mera ocupação/detenção irregular (arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único, CF/88). Contudo, mesmo que esse seja o título jurídico dado a essa situação de fato, é inegável que dela surtem efeitos jurídicos, a exemplo do respeito à legítima fé que os administrados assentaram na conduta estatal, a qual, indiretamente, permitiu a construção de moradias e a permanência na localidade.Repiso que, no caso em deslinde, a autora não demonstra qualquer expectativa de reativação das linhas férreas, fundando-se a pretensão autoral, exclusivamente, em regra legal que, na hipótese dos autos, mostra-se totalmente destituída de interesse público. De mais a mais, “[...] as regras não devem ser obedecidas somente por serem regras e serem editadas por uma autoridade. Elas devem ser obedecidas, de um lado, porque sua obediência é moralmente boa e, de outro, porque produz efeitos relativos a valores prestigiados pelo próprio ordenamento jurídico, como segurança, paz e igualdade. Ao contrário do que a atual exaltação dos princípios poderia fazer pensar, as regras não são normas de segunda categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de solução previsível, eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos sociais”(H. Ávila. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 7ª ed. Revisada e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 112-114). Portanto, no presente caso não há que se falar em indevida interpretação da prova documental, pois esta foi devidamente apreciada. O que há no caso dos autos é um aparente conflito de valores, o qual deve ser solucionado através da ponderação.



    (...).”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente